Tribunal: STF
Processo: RE 1565390
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 da EC 20/98; 37, inciso XVI, “a”, e § 10; 40, § 6º; 150, IV; e 201, §§ 9º e 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença do evento 35, oportunidade na qual postula o cômputo do período de 23/10/1990 a 07/03/2012, em que esteve duplamente vinculada ao RPPS do Estado do Rio Grande do Sul, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pelo RGPS, desde a data do requerimento administrativo ou mediante reafirmação da DER.



    [...]



    Assim, a legislação veda o cômputo do mesmo tempo já computado em um regime para fins de percepção de benefício previdenciário.



    Quanto à concomitância de atividades, não é possível a contagem recíproca quando se pretender o fracionamento de dupla atividade prestada sob o mesmo regime, como é o caso dos autos, em que se trata de dois vínculos junto à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul - um já aproveitado perante o RPPS do referido ente estadual.



    Com efeito, se o segurado possui 2 (dois) ou mais vínculos concomitantes, porém com contribuições para o mesmo regime previdenciário, trata-se de um único tempo de serviço.



    [...]



    Tem-se, assim, que a dupla prestação de serviço em um mesmo regime, de forma concomitante, ainda que em cargos legalmente acumuláveis, não tem o condão de ensejar o cômputo em duplicidade do período. Se o interregno foi utilizado para a concessão de aposentadoria no RPPS - mesmo que se referindo, na concessão, a apenas um dos vínculos -, não poderá mais ser utilizado para o RGPS, ante a vedação prevista no art. 96, incisos I e III da Lei nº 8.213/91, acima referidos.



    Cumpre referir que não se trata, aqui, de vínculos contributivos para regimes distintos (nem de alteração de regime no curso do labor em face da instituição tardia de RPPS), nem de período sucessivo não computado na aposentadoria junto ao RPPS. Trata-se, sim, do mesmo lapso temporal já utilizado, com contribuições vertidas ao mesmo regime de previdência, porém relativo a apenas um dos cargos de professora, situação que não encontra respaldo legal.



    Diante desse cenário, revela-se inviável o desmembramento de períodos concomitantes prestados ao mesmo regime para ensejar o cômputo simultâneo em 2 (dois) regimes previdenciários diversos.



    [...]



    Em síntese, não há direito à contagem dúplice de tempo de serviço pelo exercício de atividades concomitantes, independemente do regime jurídico, se geral ou próprio. A legislação de regência permite apenas a percepção de benefícios em regimes distintos quando os vínculos forem concomitantes e desde que computados em cada sistema previdenciário, havendo a respectiva contribuição para cada um deles.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente